Tribunal: TJPA
Processo: 0800024-41.2021.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3385 - Lesão Corporal
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800024-41.2021.8.14.0083

APELANTE: ERALDO SACRAMENTO PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 129, §1º, INCISOS I E II DO CPB. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. CONFISSÃO JUDICIAL DO RÉU. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não procede a almejada absolvição diante da insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelo depoimento da vítima aliado à confissão judicial do réu, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade do apelante.

2. Não havendo nos autos evidência alguma de o acusado ter repelido uma agressão prévia, iminente e inevitável, por parte da vítima, incabível o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa. Ainda que a vítima tivesse agredido injustamente o apelante, não se pode ignorar o fato de que ele não empregou moderadamente os meios de que dispunha para encerrar a contenda. Isto porque, ao invés de se utilizar de qualquer outro meio capaz de cessar a injusta agressão, preferiu lesionar violentamente o antebraço do ofendido com uma terçadada, ocasionando-lhe lesão que o incapacitou de exercer suas atividades habituais por mais de 30 dias, além de resultar em perigo de vida.

3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de março de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédma Pacifico Lyra.

Belém/PA, 25 de março de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por ERALDO SACRAMENTO PEREIRA, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Curralinho/PA, que o condenou
à pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão em regime aberto, pela prática do crime capitulado no art. 129, §1º, incisos I e II do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 12.12.2019, o acusado e a vítima Leonei Mendes Borges se desentenderam na Ponte do Cafezal em razão de a vítima ter parado na frente da residência do acusado com um carro de fazer frete. Ato contínuo, o acusado jogou o carro de fazer frete da ponte e, em seguida, a vítima proferiu as seguintes textuais
“tu tá mexendo com quem não conhece”
, tendo o denunciado revidado proferindo as seguintes textuais
“tu que não sabe, na hora que tu passar por aqui eu vou fazer uma merda contigo”
. Desta feita, por volta das 17h00, quando a vítima passou novamente com o carro de frete pela residência do denunciado, este, armado com um terçado, desferiu um golpe lesionando o braço esquerdo de Leonei, lesão esta que o incapacitou de exercer suas atividades habituais por mais de 30 dias, além de resultar em perigo de vida.

Em
razões recursais
, a defesa do apelante pugna por sua
absolvição,
alegando que cometeu o delito em legítima defesa, já que a vítima possuía temperamento agressivo, já teria agredido fisicamente o autor, aplicado um soco em seu peito, no dia do ocorrido, pela parte da manhã.

Aduz, ainda, a
insuficiência probatória,
tendo sido sua condenação baseada apenas na palavra da vítima e na confissão do réu, que denota a reciprocidade das lesões.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, tendo sido a sentença condenatória embasada no robusto arcabouço probatório colhido nos autos.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do apelo.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

A defesa do apelante pugna por sua
absolvição,
alegando que cometeu o delito em legítima defesa, já que a vítima possuía temperamento agressivo, já teria agredido fisicamente o autor, aplicado um soco em seu peito, no dia do ocorrido, pela parte da manhã.

Aduz, ainda, a
insuficiência probatória,
tendo sido sua condenação baseada apenas na palavra da vítima e na confissão do réu, que denota a reciprocidade das lesões.

De pronto se verifica que o argumento esposado não merece prosperar, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação do apelante na empreitada criminosa.

A
materialidade e a

autoria delitiva
encontram-se comprovadas pelo exame de lesão corporal (ID nº 15859122) – que atesta que a referida lesão incapacitou a vítima de exercer suas atividades habituais por mais de 30 dias, além de resultar em perigo de vida – bem como, pelos depoimentos judiciais do ofendido e do próprio réu, senão vejamos.

A vítima Halejandro de Jesus Teixeira Ribeiro declarou que é carreteiro e estava de serviço no dia dos fatos quando percebeu que o acusado estava muito agressivo. Relata que ocorreu uma discussão prévia às agressões devido ao fato de ter parado o seu carro de mão em frente à casa do acusado, enquanto fazia o descarregamento de seixo do objeto. Relata que não conhece o acusado, bem como desconhece os motivos das agressões. Narra que foi ameaçado pelo acusado caso não retirasse o carro de mão do local, bem como, tentou explicar que retiraria o objeto do local após finalizar seu serviço. Continua narrando que foi surpreendido pelo acusado, o qual portava um terçado e desferiu vários golpes. A vítima narra que tentou desviar dos golpes e bloqueá-los com uma pá, no entanto, foi atingida no braço e perdeu muito sangue. Declara que se desvencilhou do acusado e logo após foi socorrido por terceiros, sendo encaminhado ao hospital. Relata que perdeu as forças no braço atingido, ficando afastado de suas funções por aproximadamente 06 (seis) meses.

Em interrogatório, o acusado declarou que as alegações são verdadeiras. Declara que no dia dos fatos pediu a vítima que tirasse seu carro de mão da frente de sua casa, mas que ela não retirou. Então optou por retirar o carro da vítima da frente de sua casa para liberar a passagem. Narra que apanhou por três vezes da vítima e que para se defender armou-se com um terçado. Narra que seu primo levou a vítima até o hospital e que atualmente não possui desavença alguma com ela.

Pelos depoimentos transcritos alhures, denota-se não haver dúvida quanto à responsabilidade penal do apelante pela violência física efetivada contra a vítima. Apesar de o recorrente afirmar que apenas repeliu injusta agressão por ela desempenhada, o contexto dos autos não permite tal conclusão, diante do relato seguro e constante do ofendido.

Não há nos autos evidência alguma de o acusado ter repelido uma agressão prévia, iminente e inevitável
, que oferecesse qualquer risco à sua integridade física. Na realidade, o que se denota do arcabouço probatório, é que após discussão havida pela parte da manhã, o apelante, por raiva da vítima, e não concordar com o fato de ela colocar seu carrinho de mão na frente de sua casa, desferiu-lhe uma terçadada, tendo a vítima tentado se defender com uma pá.

Não subsiste, portanto, pois absolutamente descabida, a assertiva de que o acusado agira em legítima defesa.

Por outro lado, ainda que a vítima tivesse agredido injustamente o apelante, não se pode ignorar o fato de que ele não empregou moderadamente os meios de que dispunha para encerrar a contenda. Isto porque, ao invés de se utilizar de qualquer outro meio capaz de cessar a injusta agressão, preferiu lesionar violentamente o ofendido com um terçado, atingindo-lhe o braço.

Como cediço, para que reste configurada a legítima defesa, conforme dispõe o art. 25 do Código Penal Brasileiro, faz-se necessária a presença de alguns requisitos, quais sejam: a moderação nos meios utilizados, a fim de evitar injusta agressão, atual e iminente, a direito próprio ou de outrem.

Com efeito,
in casu
, além de não ter restado provado que houve injusta e iminente agressão, inexistiu moderação dos meios necessários, elemento integrante da excludente de criminalidade. Ora, moderação é a razoável proporção entre a defesa empreendida e o ataque sofrido, que merece ser apreciada no caso concreto, de modo relativo, consistindo na medida dos meios necessários. No caso, ainda que a vítima tenha chegado às vias de fato com o acusado, o que se admite apenas para mero efeito de argumento, não há como admitir que fosse necessário desferir-lhe uma facada no braço.

Assim, a decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o Juiz
a quo
formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas do caderno processual, respeitando o princípio da persuasão racional, devendo, portanto, ser mantida a condenação do apelante, não havendo que se falar em decisão manifestamente contrária às provas dos autos.

Na mesma esteira:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL- LESÃO CORPORAL- ABSOLVIÇÃO- LEGÍTIMA DEFESA - IMPOSSIBILIDADE- AUSÊNCIA DOS REQUISITOS RELACIONADOS NO ART. 25 DO CP- INSUFICIÊNCIA DE PROVA- MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS- DESCABIMENTO- RECURSO DESPROVIDO. – Não comprovado que o apelante usou moderadamente dos meios necessários para repelir agressão atual e injusta, a absolvição face à excludente de ilicitude da legítima defesa não merece prosperar - Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, impossível o acolhimento do pedido absolutório por insuficiência de prova. (TJMG - APR: 00483059620218130145 Juiz de Fora, Relator: Des.(a) Âmalin Aziz Sant'Ana, Data de Julgamento: 13/04/2023, 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/04/2023)

Sendo assim, não há que se falar em
absolvição do crime de roubo
pela tese de
legítima defesa ou de

insuficiência de provas
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e LHE NEGO PROVIMENTO, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 25 de março de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/04/2024